Tribunal: TJDFT
Processo: 0764362-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Convenção de Montreal, no tocante à responsabilidade do transportador, traz a medida da indenização do atraso do voo, dos danos físicos ao passageiro e dos prejuízos resultantes do extravio ou perda da carga ou bagagem.

2. Não se aplica a Convenção de Montreal na hipótese de cancelamento de voo que ensejou perda de conexão e gastos extras ao consumidor. Também não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal: “(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022.

3. É entendimento pacífico na jurisprudência deste Tribunal que o atraso inferior a quatro horas está dentro da aceitabilidade do homem médio e, ainda que traga aborrecimentos, não enseja responsabilidade civil da requerida com o consequente dever de indenizar. (STJ - REsp: 1894615 RJ 2020/0233627-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 18/12/2020)

4. Não é outra a posição das Turmas recursais.: “(...) atrasos em voos inferiores a quatro horas são toleráveis, não sendo, portanto, suficientes para, por si só, gerarem o direito a indenização por danos extrapatrimoniais.” (TJ-DF 07032715320238070016 1743452, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2023).

5. Se o pouso estava previsto para às 7 horas e aconteceu às 10h30 (ID 59247632 - Pág. 4), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

6. Salienta-se que a perda e a contratação de novo transfer (não demonstradas) poderiam eventualmente traduzir dano material, mas o evento não serve para configurar o dano moral. Da mesma forma a alegação difusa de sentimento de insegurança no voo é insuficiente para atrair o dever de reparar o dano moral.

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.